Tribunal: TJSP
Processo: 2261001-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora online – Indeferido pedido de cancelamento da indisponibilidade que recaiu sobre conta poupança do agravante – Saldo oriundo de benefício previdenciário – Impenhorabilidade reconhecida – Enquadramento na hipótese do art. 833, inc. IV, do CPC – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261001-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante
CELSO GARCIA DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261001-07.2019.8.26.0000 -Voto no 31752
2
Agravo de Instrumento no 2261001-07.2019.8.26.0000
Foro de Borborema Vara Única
Agravante: Celso Garcia dos Santos
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 31.752
Cumprimento de sentença
Penhora online
Indeferido
pedido de cancelamento da indisponibilidade que recaiu
sobre conta poupança do agravante
Saldo oriundo de
benefício previdenciário Impenhorabilidade reconhecida
Enquadramento na hipótese do art. 833, inc. IV, do CPC
Agravo provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de
fls.157/158, dos autos de origem, de indeferimento de seu pleito de desbloqueio
de R$1.747,54, quantia penhorada em conta poupança de sua titularidade, sob
alegação de impenhorabilidade. Alegou que a quantia constrita seria originária de
seus rendimentos líquidos, inferior a quarenta salários-mínimos e necessária ao
seu sustento Postulou pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento ao
agravo.
Houve resposta (fls. 28/32).
Eis o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, movida pelo ora
agravado em face do ora agravante e de Breila de Martin Eireli, no valor de
R$217.072,74, atualizado em 28/06/2018. Efetuada penhora, via BACENJUD, de
R$1.207,07 (fls. 143/144), e realizado pedido de liberação da quantia pelo réu
(fls. 148/152), sobreveio a decisão agravada:
“Vistos. Cuida-se de impugnação à penhora oposta, com suporte no artigo
854, §3o, I, do CPC, em que alega que o numerário tornado indisponível refere-se a quantia depositada em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261001-07.2019.8.26.0000 -Voto no 31752
3
poupança e, com base no 833, X, do mesmo diploma legal, impenhorável. Estabelecido o contraditório, manifestou-
se a exequente, ora impugnada, aduzindo que o extrato juntado não informa a qualidade da conta e que sua
destinação resta descaracterizada, sendo utilizada como verdadeira conta corrente. Breve relatório. Decido. Como é
cediço, com as reformas implementadas pelo novo Código de Processo Civil, não há mais que se falar em bens
absolutamente impenhoráveis, relativizando-se todos os bens, inclusive salário e aplicação em caderneta de
poupança (menor que quarenta salários mínimos), que poderão ser penhorados a depender da natureza do crédito
ou do valor dos vencimentos, ou melhor, cuidando-se de crédito alimentar ou vencimentos acima de cinquenta
salários mínimos mensais, sempre haverá guarida à penhora de salário ou aplicação em caderneta de poupança
(833, §2o). No caso em tela, contudo, a resolução da questão ocorre por outra via, dado que a impugnante não
conseguiu comprovar satisfatoriamente a natureza da conta poupança. Pelo contrário, demonstrou que se trata de
conta com intensa movimentação e, ainda que se tivesse demonstrado sua natureza de poupança, seria o caso de
se manter a indisponibilidade, pois evidente que a destinação da conta foi desvirtuada, possuindo características de
conta corrente. A respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pretensão de desbloqueio de penhora em
numerário depositado em conta corrente Inadmissibilidade Inteligência do inc. X, do art. 649, do CPC Escopo
da norma que é proteger o poupador permanente e não conceder aos devedores uma forma de não pagarem seus
débitos
Conta poupança que foi utilizada como verdadeira conta corrente, com intensa movimentação

Desvirtuação de finalidade que faz ceder a regra legal da impenhorabilidade. Recurso desprovido. 1 Pelo exposto,
REJEITO a impugnação à penhora. Após o decurso do prazo para agravo de instrumento, venham conclusos para
transferência, levantamento de valor e prosseguimento quanto ao saldo remanescente. Intime-se.”
Analisada a conta em que efetivada a penhora, tem-se
que razão assiste ao agravante.
A previsão legal (art. 833, inc. X, do CPC) trata de
impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, entendida
como a conta onde se depositam valores de economia do depositante, para sua
garantia, até o limite de 40 salários mínimos, não podendo ser protegida a conta,
aparentemente de poupança, mas que é utilizada como conta corrente, com
movimentação que não seja de caráter eventual.
Embora evidenciado que a referida conta poupança
demonstre movimentação típica de conta corrente, com compras e saques de
natureza cotidiana (fls. 150/152), é certo que o único crédito recebido no período
em que havida a penhora (R$1.847,66, em 02/08/2019) é descrito sob o título de
“CRED INSS”, indicando se originar do benefício previdenciário do agravante, que
é aposentado, conforme com as declarações de imposto de renda constantes dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261001-07.2019.8.26.0000 -Voto no 31752
4
Dessa forma, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC, de se
reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita, por indicado se tratar de
proventos de aposentadoria.
Em suma, com todo o respeito, de mister a reforma da
r. decisão para que seja afastada a penhora que recaiu sobre os rendimentos do
agravante.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao agravo.
Gil Coelho
Relator